Tribunal: TJSP
Processo: 1000730-70.2019.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE BENEFICIÁRIA DEPENDENTE. Beneficiária dependente excluída do plano de saúde a pedido do titular. Autora que foi diagnosticada com Alzheimer, Esquizofrenia e Demência, e se encontra em tratamento médico. Reconhecida a obrigação de fornecimento de plano individual à autora, sem carências, mediante pagamento integral de mensalidade como titular do plano. Descontinuidade

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE BENEFICIÁRIA DEPENDENTE. Beneficiária dependente excluída do plano de saúde a pedido do titular. Autora que foi diagnosticada com Alzheimer, Esquizofrenia e Demência, e se encontra em tratamento médico. Reconhecida a obrigação de fornecimento de plano individual à autora, sem carências, mediante pagamento integral de mensalidade como titular do plano. Descontinuidade dos serviços que pode gerar danos irreparáveis. Ré que alegou não comercializar planos individuais. Documentos juntados pelo Ministério Público que comprovam o contrário. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962870
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000730-70.2019.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante SANTA
HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A, são apelados MARIA ANTONIA NUNES
MASUCHETTE
(INTERDITO(A))
e
CHARLYES
NUNES
MASUCHETTE
(CURADOR(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000730-70.2019.8.26.0505 - 2
Apelação Cível no 1000730-70.2019.8.26.0505
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelante: Santa Helena Assistência Médica S.a
Apelado, Apelado: Maria Antonia Nunes Masuchette Interdito(a), Charlyes Nunes
Masuchette
Comarca: Ribeirão Pires - 3a Vara
Processo de Origem: 1000730-70.2019.8.26.0505
Juiz(íza) Prolator(a): Tarsila Machado de Sá
VOTO no 14510
PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE BENEFICIÁRIA
DEPENDENTE. Beneficiária dependente excluída do plano de
saúde a pedido do titular. Autora que foi diagnosticada com
Alzheimer, Esquizofrenia e Demência, e se encontra em
tratamento médico. Reconhecida a obrigação de fornecimento de
plano individual à autora, sem carências, mediante pagamento
integral de mensalidade como titular do plano. Descontinuidade
dos serviços que pode gerar danos irreparáveis. Ré que alegou não
comercializar planos individuais. Documentos juntados pelo
Ministério Público que comprovam o contrário. Sentença mantida.
Honorários majorados. Recurso não provido, com observação.
Vistos.
Trata-se de ação relativa a plano de saúde julgada
parcialmente procedente pela r. sentença de fls.227/231, cujo relatório fica
adotado, “para condenar a ré na obrigação de fazer consistente no
desmembramento do plano de saúde familiar do qual a autora era beneficiária
dependente, para figurar como titular da nova apólice, assegurando a
continuidade da prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, sob as
mesmas condições que eram vigentes na contratação originária, desde que
assuma o seu pagamento integral, expedindo-se os boletos de cobrança
pertinentes, aplicando-se analogicamente o disposto no art. 31, caput, da Lei
9.656/98, por tempo indeterminado, nas mesmas condições de cobertura
assistencial de que gozava quando da vigência do vínculo conjugal. Para o
cumprimento concedo o prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de multa diária
que fixo em R$ 300,00”. Pela sucumbência, a ré foi condenada a arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000730-70.2019.8.26.0505 - 3
Inconformada, apela a ré, sustentando, em síntese, a
impossibilidade de migração da apelada para um plano não comercializado pela
apelante, qual seja, plano na modalidade pessoa física/individual, pois a apelante
apenas comercializa plano coletivos, sendo inaplicável o artigo 1o da Resolução
CONSU 19/99. Pleiteia a reforma da sentença (fls.233/240).
Regularmente processado e preparado o recurso
(fls.241/242).
A parte contrária apresentou contrarrazões, refutando
os argumentos da recorrente (fls.245/250).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls.271/274).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
É incontroverso que a autora era beneficiária do plano
de saúde “Fisico Standard/FAMI05”, desde 16/10/2011, na qualidade de
dependente de seu ex-marido, Hélio Masuchette (fls. 15), e que o titular do plano
solicitou o desligamento da dependente de seu convênio.
Alega a autora, que não houve qualquer comunicação
sobre sua exclusão, e que se encontra em tratamento médico prolongado com
acompanhamento
por
geriatra,
fonoaudiólogo,
neurologista,
psiquiatra,
nutricionista, entre outros, em razão diagnóstico de Alzheimer, Esquizofrenia e
Demência, desde 2012.
Diante
da
narrativa
apresentada,
pretende
a
condenação da ré a manter a autora no plano de saúde.
A ação foi julgada procedente para condenar a ré na
obrigação de fazer consistente no desmembramento do plano de saúde familiar
do qual a autora era beneficiária dependente, para figurar como titular da nova
apólice, assegurando a continuidade da prestação de serviços de assistência
médico-hospitalar, sob as mesmas condições que eram vigentes na contratação
originária, desde que assuma o seu pagamento integral, por tempo
indeterminado, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava
quando da vigência do vínculo conjugal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000730-70.2019.8.26.0505 - 4
Divergem as partes, em recurso, quanto ao direito da
autora de ser mantida em plano de saúde individual.
Trata-se de relação regida pelo Código de Defesa do
Consumidor, conforme Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça:
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos
de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”
Com efeito, a cláusula 16.1.2 do contrato de plano de
saúde, prevê a perda da qualidade de beneficiário “no caso de beneficiários
dependentes, por solicitação de exclusão, por parte do beneficiário titular ou
responsável legal” (fl.119).
No entanto, embora seja lícita a exclusão da
dependente a pedido do titular do plano, verifica-se que a descontinuidade dos
serviços à autora, dependente de seu ex-marido, pode lhe causar danos
irreparáveis, uma vez que é portadora de doenças graves, quais sejam,
Alzheimer, Esquizofrenia e Demência, e se encontra em tratamento médico
(fls.26/39), motivo pelo qual deve ser fornecido novo plano de saúde pela ré, sem
carência e nas mesmas condições de cobertura da contratação originária,
mediante pagamento integral da mensalidade pela autora.
E, como bem observado pelo representante do
Ministério Público, “inegável ser abusiva a cláusula restritiva do 'item 16.1.2' do
contrato, exposto à fl. 119, que deve ser colhida pela interpretação mais favorável
ao consumidor, nos moldes do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor,
mesmo porque a vantagem seria exagerada pela parte requerida, porquanto até o
presente momento houve regular quitação das respectivas mensalidades, as
quais a autora afirmou que assumirá o encargo, sendo retirada a cobertura pela
operadora no momento de tratamento dos males que a acomete, nos moldes do
artigo 51, §1o, inciso IV, do referido diploma normativo”.
Ademais, o argumento da ré de que não comercializa
planos de saúde individuais, não pode eximi-la de disponibilizar plano desta
natureza na hipótese de cancelamento de planos coletivos, na medida em que tal
situação colocaria o consumidor desvantagem excessiva, sobretudo em razão da
beneficiária estar em tratamento de doenças graves.
Ressalte-se, ainda, que os documentos colacionados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000730-70.2019.8.26.0505 - 5
aos autos pelo representante do Ministério Público (fls.260/263), contrário ao
alegado nas razões recursais, comprovam a comercialização de planos
individuais pela ré.
Assim, de rigor a manutenção da sentença.
Diante do trabalho desenvolvido pelos causídicos e o
não provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor
corrigido da causa, nos termos do disposto no artigo 85, §11o, do Código de
Processo Civil.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com
observação quanto à majoração dos honorários.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora